Tribunal: TJDFT
Processo: 0710829-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado.
2. Em suas razões suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o Distrito Federal não poderia figurar no polo passivo de execução de honorários advocatícios (nomeação de advogado dativo) fixados em processos nos quais não teve qualquer participação. Assevera que a nomeação de defensor dativo, sem prévia consulta à Defensoria Pública do Distrito Federal, não pode acarretar ao ente público a responsabilidade pelo pagamento dos seus honorários.
3. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo ora recorrente é questão que se confunde com o mérito e com ele será analisado.
4. No presente caso, verifica-se que os títulos executivos judiciais (ID 17779957 e ID 17779958) são oriundos de decisões proferidas pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, que arbitrou honorários advocatícios por ter a parte adversa atuado como advogado dativo em dois feitos naquele juízo.
5. Cumpre ao Estado prestar a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal).
6. Nesse contexto, “O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado (§1o do art. 22 do Estatuto da OAB).
7. A esse respeito, colham-se os seguintes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:
“O defensor dativo tem direito aos honorários fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seccional”. (AgInt no REsp 1544484/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016)

“(...) pertence ao Estado o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios ao curador especial, quando não houver ou for insuficiente o número de Defensores Públicos, como reconheceu o acórdão recorrido, no caso. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 729.318/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/05/2016; AgRg no REsp 1.503.348/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/06/2015; AgRg no REsp 1.501.047/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/09/2015; AgRg no REsp 1.537.336/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2015.
V. Ademais, segundo entendimento desta Corte, "a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título" (STJ, AgRg no REsp 1.537.336/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2015). VI. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 887.631/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017)
8. Portanto, o pagamento dos honorários pelo Distrito Federal ao advogado nomeado para a defesa de parte juridicamente necessitada é medida imperativa, posto que não é dado ao Poder Público lograr vantagem ante o trabalho prestado por terceiro, sem a devida contraprestação financeira pelos serviços.
9. Destaca-se que a nomeação de advogado dativo, para patrocinar interesse de hipossuficiente desassistido, se insere no poder-dever do magistrado de dirigir o processo, sem qualquer participação do requerido (artigo 139 do CPC).
10. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
12. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.